Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731736-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES RIBEIRO CARDOSO APELADO: ANDREA FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, 26 de setembro de 2022 18:49:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador